Tribunal: TJPA
Processo: 0017004-70.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017004-70.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DEBORA SANTOS DA SILVA PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0017004-70.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO Nº 17.394

APELADA: DEBORA SANTOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
INADIMPLÊNCIA DA COMPRADORA E A AUTORA BUSCA TER O IMÓVEL DE VOLTA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA RESCINDIR O CONTRATO, IMITIR A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL, FIXAR O PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM 20% DO VALOR PAGO, COM O DEPÓSITO DO RESTANTE EM JUÍZO (OS OUTROS 80%), COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO, SEM JUROS DE MORA. DECISÃO CORRETA. RÉ REVEL. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Cumular taxa de fruição com a condenação ao pagamento da multa compensatória, incorre em bis in idem, ocorrendo enriquecimento ilícito por parte do promitente vendedor.

2-Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0017004-70.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO Nº 17.394

APELADA: DEBORA SANTOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse com Pedido Liminar e Indenização por Perdas e Danos, proposta em desfavor de DEBORA SANTOS DA SILVA.

Na inicial, narra a autora que:

a) Firmou contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno n° 4078, cujo objeto é descrito como: lote de terras localizado na Rua M17, Qd. 399, Lt. 30 - Residencial Cidade Jardim, Parauapebas - PA, com área de 208 m2.

b) A adquirente se comprometeu a pagar pelo imóvel, o valor final de R$ 61.999,20 (sessenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) com parcelas que seriam reajustáveis com juros de 0,75% ao mês e correção monetária nos parâmetros disponibilizados pelo ^M/FGV, tendo sido fixado pelo termo contratual em voga a partir de setembro de 2012.

c) A requerida ficou inadimplente a partir da parcela 29 que venceu no ano 2015, por isso, foi constituída em mora e houve a resolução do contrato. Requereu ao final a reintegração de posse do imóvel.

Negada a medida liminar de reintegração de posse, foi determinada a citação da parte requerida para, querendo, apresentar contestação.

Citada por edital, a requerida não se manifestou, sendo nomeado curador especial, a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral.

Instados a manifestar acerca do interesse na produção de provas, as partes pugnaram pelo julgamento do feito no estado em que se encontra.

Sentença proferida (ID 9468713), onde a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: A)
Rescindir o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

B)
Reintegrar a posse do imóvel à autora, devendo a ré proceder com a entrega do lote descrito na inicial à requerente, no prazo de 30 dias. Não sendo entregue no prazo fixado, seja expedido mandado de reintegração na posse;
C)
Determinar a restituição dos valores efetivamente pagos à promissária compradora, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora. Pode o promissário vendedor reter apenas o percentual acima fixado, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor pago, e devolver os 80% do valor, a ser pago todo de uma vez; D) Condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º e §16 do Código de Processo Civil de 2015.

A autora opôs Embargos de Declaração com efeito infringentes (ID 9468716) alegando que a sentença foi omissa, haja vista que não se manifestou quanto ao pedido de condenação da parte Embargada para realizar o pagamento da fruição a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno devida no percentual de 0,25% ao mês do valor atualizado do contrato, devido entre a data de assinatura e rescisão do contrato em comento, ou a devolução da posse precária à Embargante.

A ré apresentou manifestação aos Embargos de Declaração (ID 9468720), postulando pelo seu não provimento por falta de amparo legal e requereu a manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos.

Sentença dos Embargos de Declaração proferida (ID 9468721) em que a magistrada conheceu do referido recurso, mas negou-lhe provimento em virtude da ausência de pressupostos estabelecidos no artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo a sentença na íntegra.

A requerente interpôs Apelação (ID 9468726) alegando a necessidade de reforma parcial da sentença, pois a omissão na sentença de primeiro grau quanto à fixação de taxa de fruição, enseja o equilíbrio no desfazimento do negócio, sob pena de configurar-se o enriquecimento imotivado. Assim, requereu a reforma parcial da sentença para o fim de condenar a apelada ao pagamento da taxa de fruição, no percentual de 0,25% ao mês do valor atualizado do contrato.

A requerida
apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação (ID 9468733),
informando que a decisão recorrida não merece reforma em face da completa ausência de suporte fático e/ou jurídico quanto aos argumentos trazidos. Para tanto, postulou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0017004-70.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO Nº 17.394

APELADA: DEBORA SANTOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Sustenta a Apelante
a necessidade de reforma parcial da sentença, pois a omissão na sentença de primeiro grau quanto à fixação de taxa de fruição, enseja o equilíbrio no desfazimento do negócio, sob pena de configurar-se o enriquecimento imotivado. Assim, requereu a reforma parcial da sentença para o fim de condenar a apelada ao pagamento da taxa de fruição, no percentual de 0,25% ao mês do valor atualizado do contrato.

A respeito da taxa de fruição, esta possui como fato gerador a posse, uso e gozo exercidos por terceiro sobre o bem, nesse caso o comprador. Assim, a aplicação da taxa de fruição busca o retorno ao
status quo ante
após a rescisão do contrato pelo tempo que o vendedor deixou de dispor e lucrar com o imóvel.

No entanto, cumular taxa de fruição com a condenação ao pagamento da multa compensatória, incorre em
bis in idem
, ocorrendo enriquecimento ilícito por parte dos promitentes vendedores, conforme entendimento consolidado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL
INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO POSSESSÓRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE.
TAXA DE FRUIÇÃO CUMULADA COM CLAUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970. CUMULAÇÃO IMPLICA EM BIS IN IDEM.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. se ao consumidor é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período em que a Construtora estiver em mora, quando o contrato prever cláusula penal moratória, razão
não pode ter a Construtora em pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, quando já existir cláusula penal com a mesma finalidade
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012659-61.2017.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA APRECIAÇÃO CONJUNTA DAS APELAÇÕES -

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA REQUERIDA – RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA REQUERIDA –
NÃO CABIMENTO DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM MULTA COMPENSATÓRIA
– TEMA 970 DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA NESTA PARTE - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - CABIMENTO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E

PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013555-07.2017.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023).

Tema/Repetitivo

970:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.

Posto isso, não se pode pleitear indenização por taxa de fruição pelo período da mora, quando o contrato também prevê cláusula penal moratória. Desse modo, não pode a empresa autora/apelante pleitear taxa de fruição pelo período de mora da consumidora, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Para esclarecimentos, entendo necessária a transcrição da cláusula 16, § 1º (ID 9468687 – Pág. 61):

§1º - DAS PENALIDADES PEIA RESCISÃO - HAVENDO A RESCISÃO CONTRATUAL, POR VONTADE OU CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR E NOS MOLDES DA SEGUNDA SITUAÇÃO, SERÃO APLICADAS AO COMPRADOR AS SEGUINTES PENALIDADES:

A) PERDA DA POSSE PRECARIA E DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO LOTE/TERRENO, CABENDO AO COMPRADOR RESTITUIR A POSSE LIVRE DE PESSOAS E COISAS E SEM DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA SOBRE O LOTE/TERRENO;

B) PERDA DA ENTRADA BÁSICA LIMITADA A 5% DO VALOR DESTE (DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO/CORRETAGEM);

C) MULTA COMPENSATÓRIA EM VALOR CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RESCISÃO;

D) PERDA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DAS PARCELAS PAGAS, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO POR DESPESAS TRIBUTÁRIAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, PUBLICITÁRIAS, LANÇAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EMERGENTES.

E) INDENIZAÇÃO DE 0,25% (ZERO VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) AO MÊS DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PELA OCUPAÇÃO, EXPLORAÇÃO E ALUGUEL DO LOTE/TERRENO (FRUIÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE ASSINATURA E RESCISÃO DESTE CONTRATO OU A DEVOLUÇÃO DA POSSE PRECÁRIA À VENDEDORA, CONSIDERANDO O QUE OCORRER POR ÚLTIMO.

Nota-se que o item “C” traz a multa compensatória de 10% (dez por cento) referente a indenização por lucros cessantes decorrentes da rescisão e o item “E” refere-se a taxa de fruição, sendo patente a ilegalidade no contrato e indevido o pagamento de taxa de fruição.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a Sentença guerreada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024